Tribunal: TJMT
Processo: 0025536-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025536-53.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA LUCIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 570.216.191-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO DETRAN -MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO VERIFICADA

– NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO DO ESTADO – ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO – COMPETÊNCIA DA TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO –– ARTIGO 17-B DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/MT - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

“O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.”
(N.U 1013104-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

O artigo 17-B do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
a competência para julgar mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso é da Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Benedita Lúcia do Espírito Santo
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
“
a fim de declarar a ilegitimidade passiva da Presidente da Comissão de Posse, do Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso, e do Presidente do DETRAN/MT, julgando extinta a ação mandamental, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015
”.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão restou omisso, sob o fundamento de que este não se manifestou acerca de o Governador do Estado de Mato Grasso também estar apontado como autoridade coatora, motivo pelo qual este Impetrado impede a extinção do
mandamus
.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id. 53072482.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020